Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000074-55.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAREN VANESSA CUPERTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PARTO HUMANIZADO REALIZADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. MORTE DO NASCITURO APÓS SOFRIMENTO FETAL. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADAS. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DA CESAREANA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da conclusão dos laudos, ao contrário do que sustenta a defesa, não dá para afastar a conduta negligenciosa da apelante ao faltar com o dever de agir para evitar o resultado, no caso, a morte do feto. A prova testemunhal colhida em Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa só confirma a prova técnica então produzida, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta da ré. 2. No caso, não restaram dúvidas quanto à falha no acompanhamento obstétrico e mal conduzido pela apelante, que resultou no óbito do nascituro, cuja futura mãe aguardou quase nove meses para dar à luz. A pretensão do casal de aumentar a família fracassou, portanto, pela conduta negligente da profissional médica contratada para realizar o “parto humanizado” na residência da gestante/vítima. 3. Com relação à fixação do valor para reparação dos danos causados pela infração, este foi corretamente estabelecido em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor das vítimas. Assim, não há razões para seu afastamento, tendo em vista a previsão legal no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, além de pedido expresso realizado pelo órgão ministerial, sendo que o valor fixado respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, sentença mantida em seus termos. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 13, caput e §2°, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando que, não tendo ocorrido nenhum desrespeito às normas e procedimentos técnicos na realização do parto domiciliar, deve ser a médica absolvida do imputado crime de homicídio culposo; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, porque, sendo insuficientes as provas produzidas para alicerçar a condenação, além de inexistir nexo causal entre a conduta médica e o resultado morte do recém-nascido, a acusada deve ser absolvida; c) artigo 387, inciso IV, do CPP, pugnando pela exclusão do dever de pagar indenização por dano moral, por ser matéria da competência do juízo cível. Subsidiariamente, requer a redução da indenização arbitrada, por ser desproporcional o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à sustentada incompetência do juízo criminal para fixar indenização por dano moral, pois a matéria não foi objeto de exame e discussão pela turma julgadora, sequer em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1802846/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/9/2021. Melhor sorte não colhem as apontadas ofensas aos artigos 13, caput e §2°, do CP, 386, incisos III e VII, e 387, inciso IV, ambos do CPP, pois os pleitos de absolvição (AgRg no AREsp 1789724/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 20/8/2021) e de redução do quantum indenizatório (AgRg no AREsp 1387694/CE, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 31/5/2021) exigem aprofundado reexame do conjunto fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015